Tribunal: TJDFT
Processo: 0736798-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736798-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AVENIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, WAGNER COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão (ID 137777595 do processo n. 0007359-64.2016.8.07.0003) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Avenida Comércio de Material de Construção Ltda e Wagner Costa dos Santos, advertiu o exequente de que não serão reiteradas as diligências já realizadas para identificar ativos dos executados passíveis de saldar o débito objeto da execução, nos seguintes termos: (...) Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. Segundo o agravante, considerando que o devedor responde por todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações e que a execução se realiza no interesse do credor (arts. 789 e 797 do Código de Processo Civil), a decisão recorrida compromete o andamento do processo e cerceia seu direito à utilização de ferramentas para a localização de bens passíveis de constrição. Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão recorrida a fim de que seja afastada a advertência de vedação de realização de diligências nos sistemas conveniados. Preparo recolhido (ID 40819726). Na decisão de ID 40956308, esta Relatoria identificou que não foi apresentado pedido de antecipação da tutela e determinou a intimação dos agravados para apresentarem contraminuta. Intimada (ID 41397544), a agravada Avenida Comércio de Material de Construção Ltda apresentou contraminuta (ID 43041530), pelo desprovimento do agravo de instrumento. Realizadas diversas diligências (IDs 41961570, 42768161, 43757367 e 44290436), o agravado Wagner Costa dos Santos não foi intimado (ID 44290469). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que, realizadas diversas diligências (IDs 41961570, 42768161, 43757367 e 44290436), não foi possível realizar a intimação do agravado Wagner Costa dos Santos (ID 44290469). De acordo com o art. 77, V[1], do Código de Processo Civil (CPC), é dever processual da parte manter atualizado o endereço onde recebe as comunicações do Juízo. Nesse contexto, considerando que o agravado foi citado (ID 38014646, p. 9, do processo n. 0007359-64.2016.8.07.0003), é válida e eficaz a intimação dirigida ao endereço constante nos autos (art. 274, parágrafo único[2], do CPC). Assim, tem-se por intimado o agravado Wagner Costa dos Santos. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão (ID 137777595 do processo n. 0007359-64.2016.8.07.0003) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Avenida Comércio de Material de Construção Ltda e Wagner Costa dos Santos, advertiu o exequente de que não serão reiteradas as diligências já realizadas para identificar ativos dos executados passíveis de saldar o débito objeto da execução Na decisão recorrida, ID 137777595 do processo n. 0007359-64.2016.8.07.0003, o Juízo de origem apresentou os resultados das diligências realizadas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, determinou que o exequente promovesse o andamento do processo e advertiu o exequente de que as diligências já realizadas não serão reiteradas, nos seguintes termos: Em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo realizou consulta a todos os sistemas a que possui acesso: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (este último apenas para pessoas físicas). Todavia, os resultados foram negativos, pois não foram encontrados bens penhoráveis. Ressalte-se que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal ponto não causa prejuízo à parte, porquanto poderá proceder á pesquisa perante os cartórios de imóveis. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento contra referida decisão para questioná-la na parte em que o advertiu de que as diligências já realizadas não serão reiteradas, in verbis: (...) Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. Segundo o agravante, considerando que o devedor responde por todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações e que a execução se realiza no interesse do credor (arts. 789 e 797 do Código de Processo Civil), a decisão recorrida compromete o andamento do processo e cerceia seu direito à utilização de ferramentas para a localização de bens passíveis de constrição. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o recurso não merece conhecimento em razão da ausência de interesse recursal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos. Sobre o juízo de admissibilidade recursal e sobre o interesse recursal, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] ensina que: Para que o mérito de uma demanda seja julgado, o juiz precisa anteriormente analisar os pressupostos processuais e as condições da ação, considerados genericamente como pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito. No âmbito recursal, existe o mesmo fenômeno, devendo o órgão julgador fazer uma análise de aspectos formais do recurso para só então, superada positivamente essa fase, analisar o mérito recursal. (...) Conforme já foi afirmado, existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unanime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional pressente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. No caso sob análise, a advertência contra a qual se insurge o agravante, apesar de integrar a decisão de ID 137777595 do processo n. 0007359-64.2016.8.07.0003, é desprovida de conteúdo decisório capaz de alterar sua situação jurídica, porquanto não houve, de fato, o indeferimento de pedido de realização de novas diligências nos sistemas. Com efeito, diante da ausência de pedido de reiteração das diligências em sistemas com a finalidade de identificar ativos dos executados e da ausência de decisão sobre tal pretensão, inexiste prejuízo ao agravante e, nesta medida, falece-lhe interesse recursal (art. 17 do CPC). Somente se for apresentado e indeferido pedido de reiteração de diligências é que surgirá para a parte interesse recursal capaz de ensejar a admissibilidade do recurso, o que não ocorreu no caso sob análise. Assim, a simples advertência de que eventuais pedidos de reiteração de diligências serão indeferidos, apesar de ser um indicativo do posicionamento a ser adotado pelo Juízo de origem, não é suficiente para desafiar o recurso interposto pelo agravante. Por fim, destaca-se que, intimado para dar andamento ao processo n. 0007359-64.2016.8.07.0003 (ID 137777595), o agravante/exequente não o fez. Diante disso, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC (ID 140098301 do processo n. 0007359-64.2016.8.07.0003). Contra a decisão de suspensão do processo, não houve recurso por parte do exequente. Como durante a suspensão do processo é vedada a prática de atos processuais, nos termos dos arts. 771, parágrafo único, e 314 do CPC, conclui-se que ainda que houvesse interesse recursal no caso sob análise, este estaria prejudicado em razão da decisão de suspensão de ID 140098301 do processo n. 0007359-64.2016.8.07.0003. Tal fato leva à conclusão de que, não fosse a inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de interesse recursal já constatada, o agravo de instrumento também não poderia ser reconhecido em razão da prejudicialidade (art. 932, III, do CPC) decorrente da suspensão do processo n. 0007359-64.2016.8.07.0003. Diante do exposto, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento do presente agravo de instrumento em razão da ausência de interesse recursal. 3. Com essas razões, em conformidade com os arts. 17 e 932, III, do CPC e art. 87, I e III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante da inadmissibilidade decorrente da ausência de interesse recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; (...) [2] Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p. 1.609 e 1.617.